Tribunal: TJES
Processo: 0006406-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006406-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, I DO CÓDIGO PENAL. ART. 307 DO CP. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MAIS BRANDO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pena foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 2. O regime semiaberto foi fixado em razão da reincidência do apelante, nos termos previstos pelo art. 33, §2º e §3º do Código Penal. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006406-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RONALDO DA FROTA DUQUE, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RONALDO DA FROTA DUQUE, FABIANA GONCALVES DE SOUZA, WADIRLEY PENIDO DOS SANTOS, HUDSON SANTIAGO

APELADO: ADALBERTO FERREIRA DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“
na manhã de 15 de setembro de 2023, por volta das 08h no galpão da empresa "Madeportas", localizada na Avenida Talma Rodrigues, no bairro Feu Rosa, neste município, o denunciando Adalberto Ferreira dos Santos, agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu, para si, o veículo Hyundai/HR HDB de cor branca e placas OVJ-3A41 (...) Em seguida ao realizarem a abordagem do condutor este se identificou como sendo Guilherme Ferreira dos Santos, sendo com ele encontrado uma faca. Ocorre que ao ser conduzido para Delegacia, foi possível constatar que referida pessoa (condutor) se tratava na verdade de Adalberto Ferreira dos Santos”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, I do CP e art. 307 do CP, à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, além de 03 meses e 15 dias de detenção, e ao pagamento de 11 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca a redução das penas-base, sob argumento de que houve valoração negativa indevida dos antecedentes.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelas razões que exponho.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeira instância, em consulta ao sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), foi possível observar que o acusado ostenta duas condenações com trânsito em julgado.

Assim, uma condenação foi utilizada para configurar a agravante da reincidência, ao tempo que a outra foi corretamente utilizada para valorar negativamente os antecedentes, o que não configura
bis in idem
, sendo medida aceita pela jurisprudência nacional.

Desse modo, não verifico qualquer ilegalidade capaz de macular a pena imposta ao apelante, que foi fixada pelo magistrado de primeira instância em estrita observância do disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Por outro lado, aduz a defesa a necessidade de fixação de regime aberto.

Também não vejo motivos para acolher a tese defensiva, eis que o regime semiaberto foi imposto ao apelante em decorrência da leitura feita do disposto no art. 33, §2º, “b” e “c” e §3º, todos do Código Penal.

Dessa maneira, inexistindo ilegalidade a ser sanada, mantenho incólume a sentença de primeira instância por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)